Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742450-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE ÁVILA AGRAVADO: ORLANDO SALES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE ÁVILA objetivando a reiteração da pesquisa de ativos nos Sistemas. Compulsando os autos notei que a petição recursal não foi acostada nos IDs iniciais, constando apenas documentos acostados à origem e o recolhimento do preparo. As partes foram intimadas para se manifestar acerca do não-conhecimento do Agravo. É o relatório. Decido unipessoalmente. De início, destaco a possibilidade de julgamento monocrático, uma vez verificada a ausência de requisito de admissibilidade recursal, conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil. Com efeito, é vedada a emenda ao recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Dessa forma, após a interposição do recurso é incabível a emenda da petição que traz as razões da parte agravante, em razão à preclusão consumativa que objetiva a estabilização da lide. Nesse sentido, precedente desse Egrégio Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA APÓS INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ANÁLISE PREJUDICADA. EFEITO EX TUNC. MATÉRIA NÃO TRATADA NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA DA PEÇA DE INGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Deferida a gratuidade de justiça em momento posterior à interposição do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do pleito formulado no bojo do recurso. 2. Não se revela possível a apreciação de matérias não submetidas à instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Não é permitida a emenda da peça de ingresso, ficando obstada a análise dos pleitos posteriores formulados pela parte agravante. 4. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada e, tendo a sentença exequenda condenado a parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da denunciação, não há como rediscutir o montante fixado, pois operada a preclusão. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido." (TJ-DF 23.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/08/2021, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2021) Considerando que no momento da interposição do recurso não foram acostadas as razões recursais, resta impossível a análise de mérito pleiteada. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem Desembargador Eustáquio de Castro Relator